Tribunal: TJSP
Processo: 2014510-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Tutela antecipada para impor à concessionária de serviços telefônicos a transferência de linha telefônica para o novo endereço comercial da autora. Resistência tergiversatória da ré em torno da pretensa impossibilidade de realização do serviço. Prazo concedido para o cumprimento da determinação, de 5 dias, suficiente em face do grau de especialização da ré e do

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Tutela antecipada para impor à concessionária de serviços telefônicos a transferência de linha telefônica para o novo endereço comercial da autora. Resistência tergiversatória da ré em torno da pretensa impossibilidade de realização do serviço. Prazo concedido para o cumprimento da determinação, de 5 dias, suficiente em face do grau de especialização da ré e do domínio da técnica correspondente à sua atividade, além de já ter sido ela confrontada com a pretensão da usuária muito antes do ingresso em juízo. Multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento no prazo de 5 dias. Providência simples e perfeitamente ao alcance da empresa de telefonia. Valor da multa razoável e adequado como instrumento de efetiva coerção psicológica. Cominação mantida. Agravo de instrumento da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014510-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A - VIVO, é agravado COELHO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014510-86.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 16.354
2
Agravante: Telefônica Brasil S/A.
Agravada: Coelho Processamento de Dados Ltda.
Agravo de Instrumento no 2014510-86.2020.8.26.0000 - 12a Vara Cível de Santos
Voto no 16.354
Prestação de serviços. Telefonia. Tutela antecipada para impor
à concessionária de serviços telefônicos a transferência de
linha telefônica para o novo endereço comercial da autora.
Resistência tergiversatória da ré em torno da pretensa
impossibilidade de realização do serviço. Prazo concedido para
o cumprimento da determinação, de 5 dias, suficiente em face
do grau de especialização da ré e do domínio da técnica
correspondente à sua atividade, além de já ter sido ela
confrontada com a pretensão da usuária muito antes do
ingresso em juízo. Multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
10.000,00, em caso de descumprimento no prazo de 5 dias.
Providência simples e perfeitamente ao alcance da empresa de
telefonia. Valor da multa razoável e adequado como
instrumento de efetiva coerção psicológica. Cominação
mantida. Agravo de instrumento da ré desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 36/37 dos
autos principais, que, no âmbito de demanda de obrigação de fazer cumulada com pedido
indenizatório, ajuizada por usuária contra concessionária de serviços telefônicos e fundada
em deficiente prestação desses, concedeu antecipação de tutela em favor da autora para o
fim de determinar a transferência da linha telefônica de sua titularidade para seu novo
endereço comercial, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00,
limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.
Insurge-se a ré, sustentando a impossibilidade do cumprimento da
tutela antecipada, tendo em vista a necessidade de prévia análise de viabilidade técnica
para a reabilitação da linha telefônica. Queixa-se por outro lado da exiguidade do prazo
concedido à vista da complexidade do serviço envolvido, sustentando ser excessivo o valor
fixado a título de astreintes. Bate-se, em conclusão, pela reforma de ambas as decisões
agravadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014510-86.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 16.354
3
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se todavia o efeito suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo de instrumento, que é tempestivo, foi devidamente
preparado, deixando de ser instruído com as peças obrigatórias por serem eletrônicos os
autos na origem, conforme permissivo do art. 1.017, § 5o, do CPC. Deixou a agravada por
seu turno de se manifestar em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, no que diz respeito à exiguidade do prazo, o lapso de
5 dias concedido é, a princípio, mais do que suficiente para uma empresa do porte e
especialização da ré, não se vislumbrando peculiaridades suficientes para justificar a
impossibilidade de atendimento da medida.
Quando não bastasse, não se pode olvidar que a ré não terá tomado
conhecimento da pretensão da consumidora apenas agora, com a intimação da decisão
judicial, antes pelo contrário estando dela ciente muito antes, desde as solicitações
extrajudiciais diretamente feitas junto a ela.
Essa prévia ciência, por seu turno, presta-se a afastar o argumento,
que chega a ser ofensivo à inteligência, de que ainda necessite ela ré estudar a viabilidade
técnica da providência solicitada.
Quanto à multa, finalmente, o recurso demonstra um certo
desconhecimento do papel das astreintes.
Trata-se, com efeito, de instrumento de coerção psicológica, sem
qualquer caráter sancionatório primário, por isso mesmo não incidindo desde a decisão
judicial e projetando sua aplicação apenas para o caso de descumprimento da obrigação, a
partir do exaurimento da oportunidade concedida.
E, nesse sentido, obviamente não se pode dizer que a simples
previsão em abstrato da multa implique a perspectiva de enriquecimento sem causa para o
beneficiário da decisão judicial a ser cumprida. A uma porque o acréscimo patrimonial, em
decorrência da aplicação da multa, é da essência do instituto, e a duas porque fica sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014510-86.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 16.354
4
absoluto controle da parte obrigada a própria concretização dessa incidência, estando em
suas mãos impedir a própria incidência da multa diária: basta que cumpra a obrigação que
lhe cabe.
A sugestão da agravante, outrossim, de que excessivo e
desproporcional o valor arbitrado, da ordem de R$ 500,00/dia, não pode ser tida por séria,
mormente se considerado o poderio financeiro dela, agravante, e a necessidade de
funcionar a multa como instrumento eficaz de pressão sobre sua vontade.
O caso, pois, é de preservação da r. decisão agravada, em todos os
seus termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator